Tribunal: TJMT
Processo: 0002162-30.2010.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002162-30.2010.8.11.0003
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 33029490) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 22160986):
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – CDC – APLICAÇÃO - CÉDULA EMITIDA ANTES DO PLANO COLLOR - ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - PRECEDENTE DO STJ - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS. Não há que se falar em carência da ação, porquanto não existe norma proibitiva do pedido de revisão e restituição de valores decorrentes de relação contratual firmada entre os litigantes. Se os pedidos formulados na inicial são claros e objetivos, com a especificação da operação e encargos que a parte pretende revisar, possibilitando o exercício da defesa, inexiste inépcia da inicial. “[...] O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41, 28%. [...]” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015) Constatado o pagamento a maior, pela aplicação de indexador monetário incorreto, é cabível repetição do indevido, de forma simples, pois ausente demonstração de que a instituição bancária tenha agido com má fé. A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação.” (N.U 0002162-30.2010.8.11.0003, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Opostos Embargos de Declaração (ID 23417968 e ID 23659478), decidiu-se, in verbis ID 28888477:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – REDISCUSSÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA APENAS PARA EXCLUIR TRECHO DA FUNDAMENTAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES E EMBARGOS DO BANCO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Se constatado na fundamentação do acórdão trecho que diverge do consignado na decisão atacada, impõe-se a sua correção. Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração reclamam a presente de uma das hipóteses constantes no art. 1.022 do CPC.” (N.U 0002162-30.2010.8.11.0003, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Alega violação aos artigos 404, 405 e 884 do Código Civil, 1.063 do Código Civil de 1916, 4o, 17 e 18 da Lei n. 4.595/61, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que se afaste a condenação para devolver os valores cobrados equivalentes à diferença decorrente da aplicação indevida, os índices da poupança, mais juros remuneratórios, ambos capitalizados e juros de mora.
Recurso tempestivo (ID 33171460) e preparado (ID 35453977).
Sem contrarrazões conforme ID 44931490.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 884 do Código Civil, 1.063 do Código Civil de 1916, 17 e 18 da Lei n. 4.595/61, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende que incide o IPC para a atualização monetária em março de 1990.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 6782337 – p.3/4):
“No que se refere ao índice de correção monetária a ser aplicado na cédula de crédito rural, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau se alinhou à pacificada orientação jurisprudencial do STJ e deste Sodalício, sendo o reajuste aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990, o de 41,28%, pelo BTN.
[...]
Dessa forma, como a dívida é resultante de financiamento rural com recursos captados de depósitos em caderneta de poupança, deve ser atualizada no mês de março de 1990 segundo o índice de variação do BTN Fiscal, no percentual de 41,28% e, não tendo sido comprovada a alegação do banco de que teria aplicado o índice correto de atualização monetária no período, a repetição de indébito é admitida.” (ID 22160987 – pag.3)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
1. [...] 3. Prescrição vintenária da pretensão de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de março de 1990 (Plano Collor I), uma vez que, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional. Precedentes.
4. [...] 5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.
6. [...] 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1552434/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, referente ao índice que deveria ser aplicado na correção do financiamento, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
O mesmo entendimento recai em relação à suposta afronta aos artigos 404 e 405 do CC e 4o da Lei n. 4.595/61, em que é permitida a pactuação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano cédulas de crédito rural e, que defende que a aplicação da correção monetária conte a partir da citação.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 22160987 – p.2/4):
“[...]Com relação às demais insurgências do Banco apelante, importante consignar que a jurisprudência é firme no sentido de que é possível a revisão dos contratos firmados com instituições financeiras, desde a origem, para afastar eventuais ilegalidades, mesmo encontrando-se extintos pela quitação, como é o caso dos autos.
[...]
Da mesma forma, correta a sentença que condenou o réu a restituir o valor cobrado a mais de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar da cobrança indevida.”
Conforme jurisprudência do STJ, assim foi decidido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMITAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. APLICAÇÃO DA LEI DE USURA. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão sujeitas a legislação própria (Lei 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, razão pela qual, diante da omissão do CMN, ficam sujeitas à limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto 22.626/33 (Lei da Usura). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 414.457/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEMBOLSO DE VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. SÚMULA 83 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "No tocante ao termo inicial, é devida correção monetária desde o desembolso" (AgRg no Ag 682.404/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/08/2008, DJe 11/09/2008).
2. Aferir se houve ou não sucumbência recíproca demandaria reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 714.173/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015) (g.n.)
Desse modo, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que na apuração e divulgação da taxa média de juros para as cédulas de crédito rural, incide a limitação de 12% ao ano, bem como que a correção monetária se inicie desde o desembolso.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
_________________________________________________________________________________________________________
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002162-30.2010.8.11.0003
RECORRENTE EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA E OUTRA
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 33369490) interposto pelo EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 22160986):
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – CDC – APLICAÇÃO - CÉDULA EMITIDA ANTES DO PLANO COLLOR - ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - PRECEDENTE DO STJ - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS. Não há que se falar em carência da ação, porquanto não existe norma proibitiva do pedido de revisão e restituição de valores decorrentes de relação contratual firmada entre os litigantes. Se os pedidos formulados na inicial são claros e objetivos, com a especificação da operação e encargos que a parte pretende revisar, possibilitando o exercício da defesa, inexiste inépcia da inicial. “[...] O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41, 28%. [...]” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015) Constatado o pagamento a maior, pela aplicação de indexador monetário incorreto, é cabível repetição do indevido, de forma simples, pois ausente demonstração de que a instituição bancária tenha agido com má fé. A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação.” (N.U 0002162-30.2010.8.11.0003, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Opostos Embargos de Declaração (ID 23417968 e ID 23659478), decidiu-se, in verbis ID 28888477:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – REDISCUSSÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA APENAS PARA EXCLUIR TRECHO DA FUNDAMENTAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES E EMBARGOS DO BANCO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Se constatado na fundamentação do acórdão trecho que diverge do consignado na decisão atacada, impõe-se a sua correção. Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração reclamam a presente de uma das hipóteses constantes no art. 1.022 do CPC.” (N.U 0002162-30.2010.8.11.0003, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Alega violação ao artigo 407 do Código Civil e divergência jurisprudencial, aduzindo que os juros de mora iniciam desde a data do pagamento, não da citação do Recorrido neste feito.
Recurso tempestivo (ID 35343535) e preparado (ID 44931497).
Contrarrazões juntadas conforme ID 46649997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, ao alegar violação ao artigo 407 do Código Civil, o Recorrente defende que os juros de mora iniciam desde o a data do pagamento, não da citação do Recorrido neste feito.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 6782337 – p.4/5):
“[...] Da mesma forma, correta a sentença que condenou o réu a restituir o valor cobrado a mais de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar da cobrança indevida.
Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício, em situação semelhante, in verbis:
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL HIPOTÉCARIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 30/06/1993 E NAS PRETENSÕES ANTERIORES A 30/6/1990 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PLANO COLLOR I – MARÇO DE 1990 – REAJUSTE DE 41,28%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO BTNF - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – TAXA DE 1% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – PERIODICIDADE SEMESTRAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CABIMENTO –– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO PAGAMENTO DA CÉDULA RURAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ART.86 DO CPC- QUANTUM ARBITRADO NO MONTANTE QUE NÃO DEPRECIE O TRABALHO PROFISSIONAL DO ADVOGADO – MINORAÇÃO AFASTADA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85. § 2o CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85. § 11, CPC/15 – RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A IMPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Segundo o STJ, firmou entendimento de “não ser cabível a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora à taxa legal. Precedentes. (AgRg no REsp 1359397/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 05/06/2014) Nas ações de repetição de indébito de expurgo inflacionário (Plano Collor), os juros moratórios são devidos a partir da data da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil, bem como a correção monetária deve ter seu início desde a data do desembolso para pagamento das cédulas rurais, até a data da efetiva restituição, tendo como indexador o INPC, não havendo que se falar em incidência dos mesmos encargos pactuados. [...]”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. REVISÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. [...] 2. Nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a data da citação. Precedentes.
3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois a parte agravante não comprovou as similitudes fáticas e divergências decisórias entre os casos confrontados.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 942.252/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 28/11/2016) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, quanto ao termo inicial dos juros de mora, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX